Tribunal: TJES
Processo: 0023971-79.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Certificado de Regularidade - FGTS; Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023971-79.2019.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
A
:
JANE GRIPP RODRIGUES MOREIRA

RELATOR:
DES
EMBARGADOR SUBSTITUTO

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – NULIDADE – CONDENAÇÃO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) – PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS NA
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF NO ARE Nº 709.212 – CORREÇÃO MONETÁRIA – REGRAMENTO PRÓPRIO DA LEI Nº 8.036/90 – TAXA REFERENCIAL – TEMA 731 STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O STF declarou a inconstitucionalidade da prescrição trintenária do FGTS (artigo 23, §5º, da Lei nº 8.036/1990), com modulação dos efeitos, de modo que estando o prazo prescricional em curso por ocasião do julgamento do ARE nº 709.212, aplica-se o prazo anterior.

2.
No caso dos autos, a documentação colacionada denota que
a parte Autora foi contratada sob o regime de designação temporária para exercer a função de Professora, permanecendo além do prazo razoável da relação profissional com o ente público, inclusive aquele previsto na Lei Municipal nº 7.534/2008, deve ser reconhecida a abusividade das sucessivas renovações dos contratos temporários, em flagrante burla à regra da obrigatoriedade do concurso público.

3.
N
o tocante ao índice de correção monetária aplicável ao FGTS, enquanto não há o julgamento definitivo da ADI nº 5090 pelo Excelso STF, deve ser observado o Tema 731 do STJ (RESP 1.614.874/SC, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - Primeira Seção, DJe 15/05/2018) que definiu como índice de correção monetária aplicável ao FGTS a Taxa Referencial – TR diante da previsão expressa da legislação de regência (art. 22 da Lei nº 8.036/90).

4
.

Recurso conhecido e
parcialmente p
rovido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por maioria,
conhecer e
dar parcial

provimento ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 01 de novembro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
.